Tribunal: STF
Processo: Rcl 89302
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0101153-28.2023.5.01.0225, por suposta violação à ADPF 664.
Eis a ementa desse julgado:

“AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO. RECURSOS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IX DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. O executado não logrou êxito em demonstrar que o montante bloqueado é oriundo, exclusivamente, do repasse de recursos públicos para aplicação compulsória na área da saúde, referente ao Contrato de Gestão nº 18/2020 firmado com o Município de Maricá. Por igual, não restou comprovado que a conta bancária em que efetivada a penhora se destina tão somente ao recebimento de verbas públicas.Em assim sendo, não há falar em impenhorabilidade do valor constrito, sendo perfeitamente válido o bloqueio efetuado. Agravo de Petição a que se nega provimento.” (eDOC 7, p. 129)

Consta da petição inicial o seguinte contexto fático:

“O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 01ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados). 
Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$ 17.613,59 (dezessete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi: 
? R$ 17.613,59 (conta corrente nº 43279-2, Ag. 1251-3, Banco do Brasil) - Contrato de Gestão nº 18/2020 com o Município de Maricá. (Anexo: Contrato de Gestão nº 18/2020 – Município de Maricá / Declaração Contas bancárias – Município de Maricá / Ordem Judicial – Penhora efetuada) 
Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, mas que foi julgado improcedente.
Diante disso, opôs Embargos de Declaração em face da sentença; após, interpôs Agravo de Petição e, posteriormente, Embargos de Declaração, os quais igualmente não lograram êxito, tendo sido julgados improcedentes. Assim, interpôs Recurso de Revista, estando pendente de julgamento, reiterando a tese de impenhorabilidade dos valores constritos. Importante salientar que não houve trânsito em julgado da decisão.” (eDOC 1, pp. 5-6)

Aduz que o referido bloqueio é indevido, tendo em vista que restou demonstrado nos autos da origem a vinculação das contas bancárias penhoradas ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá/RJ.
Nesses termos, repisa que a decisão reclamada, ao manter a penhora de recursos públicos repassados pelos municípios, vinculados a contratos de gestão, para quitar uma dívida alheia a esses contratos, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.
Por fim, assevera que a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento, mas sim recursos públicos de aplicação compulsória na saúde, sujeitos à prestação de contas, conforme já decidido por esta Corte Suprema.
Requer, assim, a concessão de liminar para “seja suspensa qualquer decisão judicial que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES e determine o bloqueio das contas correntes vinculadas ao Contrato de Gestão firmado pelo Reclamante”. (eDOC 1, p. 18)
No mérito, postula a cassação da decisão reclamada para reconhecer a violação ao decidido na ADPF 664/ES e, consequentemente, declarar a impenhorabilidade das contas bancárias vinculadas aos Contratos de Gestão firmados.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, RISTF).
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.

No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.
Vejamos.
Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa:  

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)

No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito  a ementa do julgado:

“Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).

No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de Maricá.
Nesses termos, confira-se o teor do julgado:

“Com fulcro no art. 833, inciso IX do CPC, o executado sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária nº 43279-2, da agência 1251-3 do Banco do Brasil, através do sistema Sisbajud, no importe de R$ 17.613,59, ao argumento de se tratar de recurso público a ele repassado para aplicação compulsória em projetos de saúde de interesse coletivo, vinculado ao Contrato de Gestão nº 018/2020 firmado com o Município de Maricá (ID. 0fd0677).
(...)
No caso dos autos, verifica-se que foi efetuado, por meio do sistema Sisbajud, bloqueio na conta bancária de titularidade do agravante no valor de R$ 17.613,59 (ID's da2a2c8, 5d82113 e 8963223). 
O executado não logrou êxito em demonstrar que o montante bloqueado é oriundo, exclusivamente, do repasse de recursos públicos para aplicação compulsória na área da saúde, referente ao Contrato de Gestão nº 18/2020 firmado com o Município de Maricá. 
Por igual, não restou comprovado que a conta bancária em que efetivada a penhora se destina tão somente ao recebimento de verbas públicas. 
Observa-se que a declaração de ID. d62aea8, firmada pela Prefeitura de Maricá, apenas indica a conta bloqueada (nº 43279-2, ag. 1251-3 do Banco do Brasil) como sendo uma das destinatárias dos recursos repassados ao Instituto Gnosis, mas não menciona que a referida conta é exclusivamente destinada a tal fim. 
Registra-se que os extratos bancários anexados aos autos (ID's 62cecb0 e 8963223) sequer demonstram o recebimento de verba pública para a destinação alegada. 
Nesse contexto, não há falar em violação às decisões proferidas na ADPF 664/2021 ou na Reclamação Constitucional 63.497/RJ.
Conforme destacado pelo i. Magistrado de origem, também não há falar em extensão dos efeitos de decisões proferidas em Mandados de Segurança que favoreceram o agravante em outros processos haja vista não ostentarem o efeito requerido, erga omnes, sendo certo que existem decisões, em sede de Mandado de Segurança, indeferido o pedido do impetrante, ora agravante. 
Ademais, ao longo do pacto laboral, a reclamante laborou para o executado como Técnica de Enfermagem, estando sua atividade inserta na destinação da verba pública eventualmente recebida para o ‘custeio da saúde’, donde se conclui que o valor repassado pelo ente público serve, também, ao pagamento da agravada. 
Nesse contexto, reputo perfeitamente válido o bloqueio efetuado. 
Nego provimento.” (eDOC 7, pp. 132/136, ID: b25a4a3b; grifos nossos)

Como se observa, a autoridade reclamada entendeu que apenas seriam impenhoráveis os valores que transitam por contas destinadas exclusivamente ao recebimento de verbas públicas. Todavia, tal premissa não foi estabelecida no precedente indicado. O que restou decidido pelo STF, ao julgar a ADPF 664, foi a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública.
No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre o Município de Maricá/RJ e a reclamante (Contratos 018/2020), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito do referido município. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF  664. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.
Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente